Tribunal: TJDFT
Processo: 0720182-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Paulo Couto e outra em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil –, condicionara o levantamento dos valores penhorados e depositados em conta judicial vinculada ao executivo à prestação de caução idônea e suficiente, na forma preconizada pelo artigo 520, inciso IV do estatuto processual. Inconformados com essa resolução, almejam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja autorizada a movimentação da quantia depositada em juízo independentemente da prestação de caução. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que deflagraram em desfavor do agravado cumprimento provisório individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União Federal. Esclareceram que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Observaram que, durante o curso procedimental, o agravado realizara o depósito do valor integral do crédito executado apurado pela contadoria e homologado pelo juízo. Defenderam a possibilidade de levantarem essa importância independente da prestação de caução. Pontuaram que, conquanto não tenha se aperfeiçoado o trânsito em julgado do título executivo, encontra-se pendente de julgamento apenas agravo interno em recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que fora negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora agravado e, outrossim, desprovidos os Recursos Extraordinários manejados pela União e pelo Banco Central do Brasil. Destacaram que o artigo 521, III do CPC autoriza a dispensa da caução nos casos em que pender o julgamento do agravo do artigo 1.042 do CPC. Observaram que, na hipótese, já fora ultrapassado o julgamento deste recurso, estando pendente o julgamento de agravo interno em recurso extraordinário. Assinalaram que todos os recursos anteriores aviados pelo agravado foram desprovidos, ficando patente que as chances de eventual modificação do título executivo são ínfimas. Acresceram, outrossim, que o título executivo encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, sobejando possível ser dispensada a caução, na forma preconizada pelo artigo 521, inciso IV do estatuto processual. Registraram, demais disso que, parte do crédito executado corresponde aos honorários advocatícios assegurados ao seu advogado, possuindo, dessa forma, natureza alimentar, legitimando-se quanto a essa parcela a dispensa da garantia com lastro no inciso I do preceito legal individualizado. Pontuaram que, nesse contexto, ressoa desarrazoada condicionar o levantamento da quantia recolhida em juízo à prestação de caução. Esclareceram que possuem capital financeiro suficiente para, na remota hipótese de modificação do julgado, providenciar eventual ressarcimento da agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Paulo Couto e outra em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil –, condicionara o levantamento dos valores penhorados e depositados em conta judicial vinculada ao executivo à prestação de caução idônea e suficiente, na forma preconizada pelo artigo 520, inciso IV do estatuto processual. Inconformados com essa resolução, almejam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja autorizada a movimentação da quantia depositada em juízo independentemente da prestação de caução. Consoante deriva do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do provimento que, no ambiente de cumprimento provisório de sentença, condicionara o levantamento dos valores depositados no executivo pelo executado à prestação de caução suficiente e idônea por parte dos credores. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado ressoar impassível que o acórdão que aparelha o cumprimento provisório de sentença manejado pelos agravantes em desfavor do agravado ainda não transitara em julgado. Com efeito, consoante o decidido no ambiente da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União Federal, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%. Assim, o provimento colegiado condenara o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravado aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para se determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) O agravado aviara embargos de declaração em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais foram desprovidos. Posteriormente, manejara o agravado recurso extraordinário, que não fora admitido pela Corte Superior de Justiça. Ainda não se conformando com essa resolução, o agravado dela recorrera, e, em consonância com a consulta realizada ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, em 1o de fevereiro do corrente ano fora proferida decisão dando provimento ao agravo manejado pelo banco para afastar o óbice aplicado ao Recurso Extraordinário e determinar seu devido processamento e remessa ao Supremo Tribunal Federal, como se infere da ementa que ora se reproduz: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO SIMULTÂNEO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CABIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CRÉDITO RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE. COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSAMENTO E REMESSA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A decisão de natureza híbrida, que nega seguimento a parte do recurso e deixa de admitir outra parte, admite excepcional interposição do agravo interno simultâneo ao agravo em recurso extraordinário, mitigando o princípio da unirrecorribilidade (art. 1.030, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil). Precedentes. 2. As limitações temáticas impostas pelo Supremo Tribunal Federal à repercussão geral no Tema 660/STF não fazem menção específica ao direito adquirido, mas a outros princípios e institutos jurídicos, de modo que não se revela conveniente interpretação extensiva, notadamente pela existência de precedentes daquela Corte Suprema admitindo a repercussão em casos relacionados ao direito adquirido, inclusive relacionados a expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos. Precedentes. 3. O exame da repercussão geral de recurso extraordinário contra decisão em ação coletiva, com abrangência nacional, de grande repercussão jurídica e econômica cabe ao Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se dá provimento para determinar o processamento do recurso extraordinário e a respectiva remessa ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Jorge Mussi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 1/2/2023, DJe de 4/4/2023.) Aludida resolução ainda não encontra-se preclusa, sobejando inexorável, portanto, a ausência de trânsito em julgado do título que aparelha o cumprimento de sentença promovido pelos agravantes. Consignadas essas observações, afigura-se exequível a obrigação exequenda, independente do não aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que aparelha o executivo. É que o apelo interposto já fora resolvido e os recursos que eventualmente venham a ser manejados pelo agravado ostentam efeitos meramente devolutivos. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de execução provisória, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma da execução definitiva, estando simplesmente balizada por cautelas destinadas a resguardar o executado dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha for modificado, na forma preconizada pelo artigo 520 do estatuto processual vigente[1]. Aduzido esse registro, que, aliás, afigurava-se mesmo despiciendo por emergir de regulação legal textual, resplandece inexorável que, conquanto ainda não aperfeiçoado o trânsito em julgado, ante o fato de que afigura-se cabível e possível o manejo de recursos em face do acórdão que resolvera o recurso aviado pelo banco, assiste aos agravantes o direito de promoverem, consoante promovem, a execução provisória do julgado destinado ao recebimento do crédito que lhes fora assegurado, porquanto o recurso constitucional não ostenta, em regra, efeito suspensivo. Diante dessa moldura fática, afigura-se legítima a deflagração do cumprimento de sentença provisório, que é aparelhado por sentença que tem a sua exigibilidade condicionada tão somente à subsistência de provimento meritório e de recurso não provido de efeito suspensivo. Não se olvida que, como cediço, o cumprimento de sentença provisório far-se-á do mesmo modo que o definitivo (CPC, art. 520), donde se apreende que os efeitos materiais do adiantamento processual se irradiam diretamente sobre a esfera patrimonial do excutido, mas sem que a satisfação da obrigação seja seu desiderato primordial, pois se destina, precipuamente, à antecipação dos atos executivos, a fim de garantir o resultado útil da execução. Ademais, consubstanciando mera faculdade daquele que ostenta o título judicial provisório, porque ainda pendente de recurso, não tem o condão de obrigar o devedor a se inclinar coercitivamente à satisfação do direito de crédito ou da obrigação de fazer segundo a vontade do credor. É que a economia que emerge do dispositivo que prescreve a execução provisória, no cumprimento de sentença, em conformidade com a sistemática recursal prestigiada no estatuto processual, não poderia receber interpretação diversa, pois é assegurado à parte sucumbente o direito ao recurso com acesso às Instâncias Revisoras e Tribunais Superiores, na exata dicção do princípio do duplo grau de jurisdição – direito ao recurso –, que ostenta aporte constitucional, sem qualquer embargo ao seu exercitamento. Sob essa ótica deriva evidente que, se a execução provisória autorizada pelo legislador ordinário somente pode ser deflagrada após a prolação da sentença, inclusive porque constitui requisito de procedibilidade, não se afigura oportuno que, antes de implementada essa condição, ou seja, antes do julgamento definitivo da lide, qualquer das partes responda aos atos executivos provisórios destinados à consumação de obrigação de pagar ou de fazer, pois, do contrário, pode ser que o direito assegurado de forma provisória ou temporária a uma das partes seja desconstituído no curso do processo, dando ensejo à desconstituição do título que aparelhava a execução provisória. Nesse viés, emerge inexorável que, não ostentando o cumprimento da sentença manejado pelos agravantes natureza definitiva, à medida em que pendente de resolução recurso interposto perante a instância constitucional, ainda que desprovido do efeito suspensivo, a movimentação dos importes depositados nos autos deve ser precedida de prestação de caução, idônea e suficiente, destinada a garantir o Juízo. Nesse sentido, o Código de Processo Civil previra a necessidade de se prestar caução no cumprimento provisório de sentença, como se infere do preceito abaixo trasladado: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” (grifei e destaquei) Há que ser registrado que o próprio estatuto processual previra que, em certas situações, afigura-se possível ser dispensada a prestação de caução por parte do exequente, confira-se: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.” Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, sobeja cabível ao Juízo dispensar o credor de ofertar caução antes do julgamento definitivo da demanda que ampara o cumprimento provisório de sentença nas hipóteses específicas elencadas, dentre as quais se inclui a pendência de resolução de agravo contra a decisão originária do presidente do tribunal que inadmitir o recurso especial (CPC, art. 1.042). Nesse contexto, afigurar-se-ia possível a apreensão de que a execução da obrigação de pagar por parte do agravado prescinde da prestação de caução. Ocorre que o artigo 521 do Código de Processo Civil, ao tratar das hipóteses de dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença, a par de usar o verbo poder ao tratar da possibilidade de dispensa da garantia, e não verbo impositivo, previra que, quando houver risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, a exigência da caução será mantida, consoante a ressalva estabelecida pelo parágrafo único do dispositivo. Confira-se, por oportuno, o texto legal, in verbis: “Art. 521. ... (...) Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Da literalidade do dispositivo reproduzido infere-se que, quando a dispensa da prestação de caução puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, deve ser exigido do credor que preste a garantia. Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinoni[2] pontua o seguinte: “note-se que o legislador infraconstitucional resguardou a possibilidade de o juiz exigir a caução mesmo se configuradas as hipóteses do artigo 521, III ou IV, do CPC, na medida em que a probabilidade ou não de êxito da pretensão recursal do executado envolve juízo a respeito das particularidades do caso concreto – daí a oportunidade de outorgar-se ao juiz maior espaço de liberdade na exigência ou não da caução em casos dessa jaez.” Na hipótese, sobeja inexorável a existência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação em prejuízo do agravado diante dos valores envolvidos e em execução. É que, a par de versar o apelo constitucional sobre questão relevante, caso seja provido sobeja possível a alteração do entendimento firmado no título executivo. Destarte, a despeito da pendência do exame apenas do recurso extraordinário na Suprema Corte de Justiça interposto pelo devedor, ora agravado, amoldando-se, portanto, à mencionada hipótese do inciso III, do artigo 521 do estatuto processual, as peculiaridades da demanda obstam que o cumprimento da obrigação de pagar seja realizado sem a devida caução, por força do disposto no parágrafo único do preceptivo, a par da subsistência da possibilidade de ser ultimada, pelo juiz da causa, a exigência da garantia segundo as nuanças do caso concreto, como sucede na espécie, pois latentes os riscos de irreversibilidade da medida se executado o comando judicial ainda desprovido de intangibilidade. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DEPÓSITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. INDISPENSABILIDADE. 1. Como regra geral, sendo provisório o cumprimento de sentença, o levantamento de quantia em dinheiro está condicionado à prestação de caução idônea. 2. O artigo 521, III do Código de Processo Civil possibilita - e não garante - a dispensa da caução pela parte credora para o levantamento da quantia depositada em juízo, quando o trânsito em julgado da causa estiver condicionado ao julgamento de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial. 3. caução não pode ser dispensada, nos termos parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil, quando puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, caso em que deve prevalecer a regra geral. 4. A inexigibilidade da caução está atrelada à possibilidade de o exequente, após levantar a quantia depositada nos autos, ser capaz de reparar os danos que o executado venha a sofrer se a sentença for reformada (artigo 520, I, CPC), o que deve ser apurado com acuidade no caso concreto. 5. Há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação o levantamento de patrimônio de grande vulto, desguarnecido de qualquer garantia, quando há indícios de que o exequente restará impossibilitado de reverter a medida, se necessário, após o trânsito em julgado da sentença provisoriamente executada. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1260408, 07055887720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DA CAUÇÃO. FACULDADE DO JULGADOR. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Os incisos I e III do artigo 521, do Código de Processo Civil, preveem que a caução do inciso IV do artigo 520, do mesmo Código, poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, e em que pender o Agravo do artigo 1.042 (Tribunais Superiores), dentre outras hipóteses. O referido dispositivo legal não compele o julgador a acatar tais hipóteses, e sim faculta ao Juiz tal dispensabilidade, baseada nos requisitos dos incisos do artigo 521 do Código de Processo Civil ao utilizar o verbo ‘poderá’. 2. Os valores envolvidos no referido Cumprimento Provisório de Sentença referem-se a honorários advocatícios, considerados verba de caráter alimentar. Há de fato um considerável risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, pois não há a certeza se a agravante terá condições de restituí-los se a sentença vier a ser reformada nas Instâncias Superiores. Portanto, o recebimento do dinheiro apresenta caráter de irreversibilidade, a impedir a dispensa da caução. 3. Presente o risco de dano de difícil reparação, consubstanciado na irreversibilidade da medida, resta configurada a hipótese prevista no artigo 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1236757, 07258715820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. Não obstante as exceções legais, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento de dinheiro depositado depende de caução quando sua dispensa puder resultar dano de difícil ou incerta reparação (CPC 521, parágrafo único).” (Acórdão no 1174331, 07027442820188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demais de tudo, sobeja na espécie, em verdade, risco reverso, pois o agravado é solvente, tanto que recolhera em juízo o reputado devido, que alcança substancial montante, não subsistindo nenhum risco de a execução se frustrar ou ser retardada quando transmudada em definitiva. A movimentação do importe recolhido pelos agravantes irradia, a seu turno, risco latente de dificuldade na reversão da movimentação, acaso revertido o desate encaminhado pelo julgado em execução. A necessidade de prestação de caução, suficiente e idônea, portanto, é inexorável, conforme a regulação procedimental cotejada, entendimento que se aplica à parte da verba em execução compreendida por honorários advocatícios. Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduziram os agravantes não se reveste de verossimilhança, restando obstada a concessão da antecipação de tutela que formulara. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada, até porque a antecipação de tutela não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NCPC. Art. 520. “O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...)” [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.104, in https://proview.thomsonreuters.com.